Tribunal: TJSP
Processo: 1031345-37.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de abusividade na

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na alegação de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios, com pedido de revisão para a taxa média de mercado e restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O contrato foi firmado sem vícios de consentimento, sendo formalmente perfeito.
4. A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não é considerada abusiva, conforme jurisprudência do STJ e STF.
5. A taxa efetiva de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal evidencia a capitalização legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva. 2. A capitalização de juros é permitida quando a taxa anual supera doze vezes a taxa mensal.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, III.
Medida Provisória 2.170-36/2001;

Jurisprudência Citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp no 1.809.229/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021; TJSP, Apelação n.1008242-54.2023.8.26.0541, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, DJE 29/07/2024.